Tribunal: TJMT
Processo: 1024781-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024781-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CEZAR ORSO - CPF: 023.078.691-07 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1024781-12.2025.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
CLAUDEMIR CEZAR ORSO

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
05

a

09
/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação realizada em ambiente virtual, condenando-o ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta que não compareceu à audiência por problemas técnicos que teriam impedido o acesso à sala virtual, requerendo a desconstituição da sentença e o prosseguimento do feito, bem como o afastamento da condenação em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justificativa apresentada após a realização da audiência é apta a afastar a contumácia do autor no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em custas processuais quando o processo é extinto pela ausência injustificada da parte autora à audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/1995 estabelece a obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes às audiências, constituindo a ausência do autor causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I.

A justificativa para o não comparecimento deve ser apresentada até a abertura do ato processual, sendo inadmissível sua apresentação posterior, especialmente quando desacompanhada de prova idônea que demonstre o alegado impedimento.

A petição justificando a ausência foi protocolada após o horário da audiência, não havendo comprovação suficiente de falha técnica que tenha impedido o acesso à sala virtual, circunstância que impede o reconhecimento de força maior.

A extinção do processo por ausência injustificada do autor impõe a condenação ao pagamento das custas processuais, conforme o Enunciado 28 do FONAJE, cuja natureza punitiva afasta a incidência da gratuidade da justiça, salvo demonstração de força maior, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência injustificada da parte autora à audiência no âmbito dos Juizados Especiais enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A justificativa para o não comparecimento deve ser apresentada até a abertura da audiência e acompanhada de prova idônea do impedimento.

A extinção do processo por contumácia do autor impõe a condenação em custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE, salvo comprovada hipótese de força maior.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, arts. 46, 51, I e § 2o, e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 17.08.2021, DJE 19.08.2021; TJMT, N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 16.07.2019, DJE 18.07.2019; TJDFT, ACJ 20030110622743, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Rel. Nilsoni de Freitas, j. 05.10.2004, DJ 08.04.2005.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 341498897, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

Em sede recursal, o recorrente alega que sua ausência à audiência de conciliação, realizada em
18/08/2025, às 17h20min (ID 341498891)
, decorreu de problemas técnicos que o impediram de acessar a sala virtual.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito, bem como o afastamento da condenação em custas processuais.

Em contrarrazões (ID 341498906), a parte recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. No mérito,
refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 341498904, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, porquanto as razões recursais apresentadas pela autora guardam pertinência com os fundamentos da decisão proferida.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação realizada em ambiente virtual
na data de
18/08/2025, às 17h20min (ID 341498891).

Posteriormente, em
06/10/2025
, o magistrado singular prolatou sen
tença
(ID 341498897)
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado n.o 28 do FONAJE.

O Enunciado no 20 do FONAJE dispõe:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

Isso porque, verifica-se que a petição anexada sob o ID 341498894 foi protocolada em 18/08/2025, às 17h55min, ou seja,
a
pós a realização do ato processual
. Ademais, observa-se que a captura de tela apresentada não contém a data nem o horário em que foi obtida (
ID 341498896). Ressalte-se que a
Sra. Conciliadora aguardou o tempo de tolerância de 10 (dez) minutos para o encerramento do ato, conforme consignado no Termo de Conciliação (ID 341498891).

Desse modo, a justificativa não merece acolhimento,
uma vez que foi apresentada de forma tardia e não demonstra os fatos alegados
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE
. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Cumpre consignar que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Registre-se, ainda, que não houve comprovação de que a ausência da autora decorreu de circunstância de força maior, apta a possibilitar o afastamento da condenação em custas processuais, conforme dispõe o art. 51, § 2o, da Lei n.o 9.099/1995.

Art. 51. (...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo,
quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026